Tribunal: TJBA
Processo: 8007561-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007561-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DILMA MARIA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS., PROPOSTA CONTRA ENTIDADE SINDICAL. COMPETÊNCIA. ACIONADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUJEIÇÃO. TRAMITAÇÃO DO FEITO NA VARA CONSUMERISTA. IMPOSIÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. DECISÃO HOSTILIZADA. REFORMA.
RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8007561-50.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENT
O
ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir delineadas.

Data registrada no sistema.